Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602717-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
29/11/2023
Número: 0602717-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- ELTON ANDRE WINK TECCHIO-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELTON ANDRE WINK TECCHIO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELTON ANDRE WINK TECCHIO (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771887
27/11/2023
14:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.871

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602717-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELTON ANDRE WINK TECCHIO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: ELTON ANDRE WINK TECCHIO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
FEDERAL. IRREGULARIDADES NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS
C O M
F E F C .
J U N T A D A
D E
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A
DESTEMPO. PRECLUSÃO. ACEITAÇÃO
PARA FINS DE AFASTAR DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
MANUTENÇÃO DA IRREGULARIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS SEM
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. As despesas pagas com recursos do
FEFC demandam a apresentação de nota
fiscal, contendo a descrição do serviço,
Num. 43771887 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

b e m c o m o a d e m o n s t r a ç ã o d e
pagamento ao fornecedor, a teor dos
arts. 35, 53, II, alínea c e 60, todos da
Res. TSE nº 23.607/2019.

2. Documentos juntados após o parecer
conclusivo, embora não sejam aceitos
para afastar as irregularidades em face
da preclusão, podem ser reconhecidos a
fim de afastar o recolhimento de valores
d e v i d o s a o T e s o u r o N a c i o n a l .
Precedentes deste TRE/PR.

3. Conjunto das irregularidades que
atinge R$ 9.980,00, representando
43,24% da movimentação total da
campanha, não autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque muito acima
da baliza dos 10% da movimentação total
de campanha, fixada pelo C. TSE e por
esta Corte Eleitoral.

4 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , s e m
necessidade de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ELTON ANDRÉ WINK
TECCHIO, candidato a deputado federal, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43118195) e das contas finais
Num. 43771887 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

(ID 43245964).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261434), não houve impugnação (ID 43365607).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43722437), em função de irregularidades no pagamento de despesas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.

Devidamente intimado, o prestador juntou novos documentos no id.
43729816.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, após a apresentação das
notas fiscais e contratos, pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43736578).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
Num. 43771887 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, destaca-se que a
movimentação financeira da campanha atingiu R$ 23.077,45 (vinte três mil e setenta e
sete reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 33,00 (trinta e três reais) de recursos
próprios, R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) de recursos de pessoas físicas; R$
10.000,00 (dez mil reais) de FEFC e R$ 1.844,45 (mil oitocentos e quarenta e quatro reais
e quarenta e cinco centavos) de recursos estimáveis em dinheiro.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Irregularidades no pagamento de despesas pagas com FEFC

O parecer técnico conclusivo aponta, no item 7, inconformidades na
comprovação do pagamento de despesas com recursos do FEFC, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo e
descritivo, senão vejamos:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

Num. 43771887 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

No caso em tela, consta no parecer técnico conclusivo (id. 43722437) que:

Num. 43771887 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

Relativamente ao fornecedor FELIPE PENTEADO, constata-se que
o prestador de contas não apresentou documento fiscal,
instrumento contratual ou equivalente emitido pelo fornecedor,
titular do CNPJ n.º 43.851.178/0001-59, no CNPJ do candidato,
com o valor do gasto eleitoral registrado, tanto na prestação de
contas final, quanto na prestação de contas final retificadora.
Informa-se, outrossim, que referida documentação não foi
apresentada e vinculada com outro lançamento da na prestação de
contas final e/ou da prestação de contas final retificadora,
tampouco foi juntada diretamente no PJe e, ainda, não há emissão
de Nota Fiscal Eletrônica por esse fornecedor disponível para
consulta pública por quaisquer interessados na página do
D
I
V
U
L
G
A
C
A
N
D
C
O
N
T
A
S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040
602022/PR/160001614482/nfes).

Relativamente ao fornecedor GUARÁ CLIMA ENGENHARIA
LTDA., constata-se que o prestador de contas apresentou
documento fiscal, instrumento contratual ou equivalente emitido
pelo fornecedor, titular do CNPJ n.º 30.214.081/0001-93.

Relativamente ao fornecedor SERICOR LTDA., constata-se que o
prestador de contas não apresentou não foi apresentado recibo,
comprovante de pagamento ou qualquer outra documentação
equivalente suficiente para demonstrar a quitação do gasto
eleitoral, não identificado pelo nome e CPF/CNPJ da contraparte
no extrato eletrônico e/ou bancário, que tem pessoa jurídica distinta
do fornecedor.

Inconsistência afastada com relação ao fornecedor GUARÁ CLIMA
ENGENHARIA LTDA. e mantida com relação aos 02 (dois)
fornecedores FELIPE PENTEADO e SERICOR LTDA., com 02
(dois) gastos eleitorais que somam a quantia de R$ 9.980,00 (nove
mil e novecentos e oitenta reais).

Dessa forma, restou sanada apenas a inconsistência apontada em relação à
GUARÁ CLIMA ENGENHARIA, pelo que foi mantida a ausência de comprovação
adequada das despesas com os fornecedores FELIPE PENTEADO e SERICOR LTDA. O
primeiro pela ausência de apresentação de documento fiscal e o segundo pela não
comprovação do pagamento destinado ao fornecedor.

Quando da intimação do primeiro parecer conclusivo, o candidato não
apresentou recibo, comprovante de pagamento ou qualquer outra documentação
equivalente.

Após a emissão do segundo parecer (id. 43722437), o candidato juntou o
comprovante de pagamento e nota fiscal emitida por FELIPE PENTEADO (id. 43729817),
bem como cheque nominal a SERICOR (id. 43729818), que foi devidamente descontado.

Num. 43771887 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

Esses documentos foram apresentados pós parecer conclusivo, de forma que
serão conhecidos, exclusivamente, para afastar recolhimento ao Tesouro Nacional,
mantendo, todavia, a conclusão pela irregularidade, conforme entendimento desta Corte
Eleitoral (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410379, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 198, Data 09/10/2023).

Assim, mantém-se a irregularidade no valor de R$ 9.980,00 (nove mil
novecentos e oitenta reais), que representa 43,24% da movimentação total da campanha,
mas sem necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional, eis que os
documentos juntados de forma extemporânea comprovam a prestação do serviço por
FELIPE PENTEADO, bem como o pagamento a SERICOR LTDA.

II.ii. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

Dessa forma, a irregularidade mantida na presente prestação de contas no
valor de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), que representa 43,24% da
movimentação total da campanha, não autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, porque muito acima da baliza dos 10% da
movimentação total fixada pelo C. TSE e por esta Corte Eleitoral:

Adota–se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido
como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se,
então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso Especial
Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA. DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO.
PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL1 – A ausência de documentos idôneos à comprovação
de gasto eleitoral configura irregularidade e, caso o recurso
utilizado seja proveniente de fonte pública, impõe a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, admite–se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
razão do diminuto valor absoluto e relativo do gasto não
comprovado.2 – Não se configura desvio de finalidade quando a
Num. 43771887 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

verba pública do FEFC é destinada à candidatura feminina e ela a
utiliza para confecção de material de propaganda comum com
candidato masculino do mesmo partido, em razão do benefício que
reverte a ambos.3 – A omissão de gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade grave na medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor tenha ciência acerca do
destino de verbas da campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à
desaprovação das contas. No caso, considerando que a
irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera
ressalva.4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – RECEITAS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO BEM – RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL –
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL DIMINUTO
DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.1. A ausência de comprovação da propriedade de
bem de terceiro cedido à campanha é irregularidade grave, na
medida em que não se pode aferir a origem do recurso, ensejando
a devolução da importância ao Tesouro Nacional.2. De acordo com
a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles:
"a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021).3.
Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

Num. 43771887 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

De toda forma, a desaprovação das contas não implica em devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, já que os documentos juntados – ainda que de forma
extemporânea- foram suficientes para comprovar a regularidade dos gastos com o Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, pelo que devem ser conhecidos para o fim
exclusivo de afastar a necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVAR as contas de ELTON ANDRE WINK TECCHIO relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sem necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602717-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELTON
ANDRE WINK TECCHIO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -
REQUERENTE: ELTON ANDRE WINK TECCHIO - Advogados do REQUERENTE: CARLOS
HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO
QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43771887 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771887 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2023 14:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112714210565900000042729994
Número do documento: 23112714210565900000042729994
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/11/2023 11:57:52